Tribunal: TJES
Processo: 5006824-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006824-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MARLI RODRIGUES MORAES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE CIRURGIA. BLEFAROPLASTIA. ADUZ A AUTORA QUE FOI ENCAMINHADA À CIRURGIA DE PÁLPEBRAS, CHAMADA BLEFAROPLASTIA, POIS ENXERGA APENAS QUANDO UTILIZA BOLSA DE GELO NAS VISTAS, ENTRETANTO, TEVE SEU PEDIDO NEGADO PELA REQUERIDA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O SEU PLANO NÃO É REGULAMENTADO, NÃO POSSUINDO COBERTURA PARA O REFERIDO TRATAMENTO, ALÉM DE NÃO HAVER URGÊNCIA EM TAL PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA FORNEÇA/CUSTEIE À AUTORA O PROCEDIMENTO DE BLEFAROPLASTIA EM PÁLPEBRAS SUPERIORES E INFERIORES, NO PRAZO DE ATÉ 30 DIAS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EM CONSULTA AO SISTEMA E-NATJUS É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A CIRURGIA DE BLEFAROPLASTIA É RECOMENDADA POR HAVER COBERTURA PELO SUS, ENTRETANTO, SEM URGÊNCIA, A DEPENDER DO CASO CONCRETO, POIS CARACTERIZA–SE COMO UM PROCEDIMENTO "COSMETO-ESTÉTICA":
Conclusão: 1. Não se trata de urgência. 2. Há sempre uma intersecção entre ser um procedimento funcional, onde há melhora da funcionalidade, ou estética, onde há uma melhora cosmeto-estética. 3. Sugiro deferir o pedido. (NOTA TÉCNICA 85016, Data de conclusão: 15/07/2022).
NO CASO EM ANÁLISE, EM QUE PESE HAVER DIAGNÓSTICO QUE RECOMENDOU A BLEFAROPLASTIA, NÃO FICOU DEMONSTRADA A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, HAVENDO SOMENTE UM ENCAMINHAMENTO DO MÉDICO PARA TAL PROCEDIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.